Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Conforme entendimento já consolidado por esta Corte de Justiça, as diversas entidades que compõem o sistema Unimed atuam de forma coordenada e compartilhada e denotam a existência de conglomerado econômico único, a atrair a responsabilidade solidária entre os integrantes pela teoria da aparência, já que exploram o mercado de assistência à saúde sob a mesma identidade junto ao mercado de consumo ("Unimed").

2. Não há óbice à opção do consumidor em demandar contra a coobrigada solidária, Central Nacional Unimed, não havendo que se falar em ilegitimidade desta.

3. Interposto recurso apenas pela Unimed Montes Claros patente a ausência de interesse recursal, em face de sua ilegitimidade passiva ad causam.